Tribunal: TCU
Processo: 040.038/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo FNDE ao Município de Alto Longá/PI por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE ao Município de Alto Longá/PI por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Alto Longá/PI efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo relacionadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: data da ocorrência valor do débito em R$ débito/crédito 10/8/2015 19.000,00 D 11/9/2015 9.698,26 D 11/9/2015 9.966,72 D 11/9/2015 3.779,04 D 11/9/2015 10.220,96 D 11/9/2015 2.000,00 D 2/10/2015 12.988,28 D 30/8/2016 170.000,00 D 15/9/2016 7.978,00 D 15/9/2016 8.743,00 D 28/9/2016 10.500,00 D 29/9/2016 139.000,00 D 28/10/2016 177.000,00 D 24/11/2016 3.841,63 D 30/5/2016 6.545,80 C 02/02/2017 40.956,74 C 9.2. informar ao Município de Alto Longá/PI que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.